Tribunal: TJSP
Processo: 1501219-56.2021.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal e o reconhecimento do privilégio do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas –

Ementa:
Apelações criminais – Tráfico de substância entorpecente – Sentença condenatória – Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte de droga para consumo pessoal e o reconhecimento do privilégio do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006 – Admissibilidade parcial – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Depoimentos de policiais valiosos na elucidação dos fatos – Quantidade expressiva de maconha apreendida, fracionável em diversas porções individuais – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Penas de Cristian Aparecido redimensionadas, mantidas as do corréu Fábio Augusto – Cabível a aplicação do privilégio, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista a natureza e a quantidade não expressiva de droga encontrada, as circunstâncias pessoais favoráveis do agente e a ausência de demonstração de dedicação a atividades criminosas ou envolvimento com organizações deste jaez – Conversão da reprimenda corporal em restritivas de direitos, para ambos os acusados, por preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal – Regime inicial aberto fixado, em caso de descumprimento das penas alternativas – Súmula Vinculante 139. Recursos parcialmente providos.